Tribunal: STF
Processo: Rcl 74696
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF N. 324 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252 (TEMA N. 725 DE REPERCUSSÃO GERAL). DECISÃO RECLAMADA NÃO VERSOU SOBRE TAIS PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada por C. MARTINS & ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra  acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 100499-39.2016.5.01.0014, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema n. 725 de Repercussão Geral).



    2. Alega a parte autora na inicial que “é parte Ré em uma Ação Civil Pública ajuizada perante a 72ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, pelo Ministério Público do Trabalho, ora Beneficiário, na qual pretendeu que fosse determinada a abstenção da contratação de profissionais advogados como sócios ou associados sem registro na CTPS, além do pagamento de indenização por dano moral coletivo” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “o juízo de origem extinguiu a ação, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade do Ministério Público do Trabalho” e que, em sede de Recurso Ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região julgou procedente o pedido de abstenção de contratação de advogados como sócios ou associados, bem como a impossibilidade de mantê-los, “quando estiverem presentes os pressupostos dos arts. 2º e 3º da CLT” (fl. 3, 4, e-doc. 1).



    Discorre que interpôs “Recurso de Revista que, admitido na origem, foi levado a julgamento pelo Tribunal Superior do Trabalho. O TST proferiu, então, a decisão ora reclamada, na qual não conheceu do Recurso de Revista, deixando de examinar a transcendência da causa, em razão do alegado não atendimento do art. 896, §1º-A, I, da CLT” (fl. 4, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 6):



    “RECURSO DE REVISTA DA PARTE RÉ. LEI Nº 13.015/2014. CPC/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. LEI Nº 13.467/2017. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA CONTIDA NO ARTIGO 896, §1º-A, IV, DA CLT. TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA NÃO EXAMINADA. A parte recorrente deverá demonstrar, de forma inequívoca, que provocou a Corte de origem no que se refere à matéria desprovida de fundamentação. É imprescindível transcrever o trecho pertinente da petição de embargos de declaração e o do seu respectivo acórdão, para possibilitar o cotejo entre ambos. Inexistindo a delimitação dos pontos sobre os quais o Tribunal Regional, supostamente, teria deixado de se manifestar, torna-se inviável a análise da nulidade alegada. Aplicação do artigo 896, §1º-A, IV, consolidado. Recurso de revista não conhecido. 



    2. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ADVOGADOS SÓCIOS OU ASSOCIADOS. CARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. NÃO ATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA CONTIDA NO ARTIGO 896, §1º-A, I, DA CLT. TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA NÃO EXAMINADA. Entre as alterações promovidas à sistemática recursal pela Lei nº 13.015/2014 encontra-se a criação de pressuposto intrínseco do recurso de revista, no qual a parte deve, obrigatoriamente, transcrever, ou destacar (sublinhar/negritar), o fragmento da decisão recorrida que revele a resposta do tribunal de origem sobre a matéria objeto do apelo; ou seja, o ponto específico da discussão, contendo as principais premissas fáticas e jurídicas contidas no acórdão regional acerca do tema invocado no recurso. Essa é a previsão do artigo 896, § 1º-A, I, da CLT, no qual ‘Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte: I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista’. Na presente situação, os fragmentos do julgado colacionados pela parte recorrente não representam, em específico, o prequestionamento da controvérsia objeto das razões do recurso de revista, pois não contemplam todo o conjunto fático-probatório e os aspectos jurídicos considerados no acórdão regional, fato que impede, por consequência, o atendimento dos demais requisitos previstos nos incisos II e III do artigo 896, § 1º-A, da CLT: a demonstração analítica (que se faz por meio da argumentação) entre os dispositivos apontados como violados e o trecho da decisão destacada no apelo, bem como a comprovação da especificidade dos arestos transcritos para o confronto de teses, conforme preceitua o §8º do aludido dispositivo e o teor da Súmula nº 337, I, “b”, do TST. Inviável o processamento do recurso de revista em que a parte desatende à disciplina do referido dispositivo, que lhe atribui tal ônus. Recurso de revista não conhecido. 



    3. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO, QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 2º E 3º DA CLT, E NÃO EXTENSÃO AOS ADVOGADOS QUE JÁ ATUAM PELO RÉU. PEDIDO SUCESSIVO TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA NÃO EXAMINADA. Inviável o conhecimento do recurso de revista em que a parte não indica violação de dispositivo de lei ou da Constituição Federal, tampouco aponta dissenso pretoriano ou contrariedade a verbete de jurisprudência desta Corte, desatendendo, assim, a disciplina do artigo 896 da CLT. Recurso de revista não conhecido. 



    4. DANOS MORAIS COLETIVOS. CARACTERIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 896, §1º-A, II E III, DA CLT. TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA NÃO EXAMINADA. Inviável o conhecimento do recurso de revista em que a parte não indica, de forma explícita e fundamentada, a violação a dispositivo de lei ou contrariedade a verbete do TST, inclusive, mediante a demonstração analítica de cada um deles em cotejo com a decisão regional devidamente transcrita. Recurso de revista não conhecido. 



    5. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. DECISÃO REGIONAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. Não se constata a transcendência da causa, no aspecto econômico, político, jurídico ou social. Recurso de revista não conhecido, por ausência de transcendência da causa. 



    6. JULGAMENTO EXTRA/ULTRA PETITA. TRANSCENDÊNCIA ECONÔMICA RECONHECIDA. Em relação à transcendência econômica, esta Turma estabeleceu como referência, para o recurso da empresa, os valores fixados no artigo 496, § 3º, do CPC, conforme seu âmbito de atuação. No caso, o Tribunal Regional arbitrou o valor da condenação em R$ 200.000,00, e, assim, foi alcançado o patamar da transcendência. Assim, admite-se a transcendência da causa. No mérito, o Tribunal Regional reformou a sentença e julgou: ‘procedente em parte o pedido, condenar o demandado ao cumprimento da obrigação de se abster de admitir advogados como sócios ou associados, ou mantê-los, quando estiverem presentes os pressupostos dos arts. 2º e 3º da CLT, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por trabalhador encontrado em situação irregular, reversível ao Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, a qual poderá ser majorada em caso de reiteração da conduta ilícita’. Ademais, a Corte de origem, em sede de embargos de declaração, esclareceu: ‘a condenação estabelecida pela Turma refere-se à abstenção de contratação e manutenção de empregados como sócios/associados quando presentes os requisitos dos art. 2º e 3º da CLT, o que não demanda automático registro desses trabalhadores, pois a cessação da relação de trabalho sob enfoque também é uma maneira de se cumprir a decisão regional no que concerne à obrigação de não fazer’. Verifica-se dos autos que a condenação em proibir o réu de manter os advogados como sócios ou associados quando estiverem presentes os pressupostos dos artigos 2º e 3º da CLT é decorrência lógica do reconhecimento da existência de relações empregatícias do escritório de advocacia com os advogados sócios ou associados. Portanto, não se verifica julgamento extra/ultra petita. Incólumes, pois, os artigos 141 e 492 do CPC. Recurso de revista não conhecido. 



    7. DANOS MORAIS COLETIVOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ARBITRAMENTO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. TRANSCENDÊNCIA ECONÔMICA RECONHECIDA. Ainda que se busque criar parâmetros norteadores para a conduta do julgador, certo é que não se pode elaborar uma tabela de referência para a reparação do dano moral. A lesão e a reparação precisam ser avaliadas caso a caso, a partir de suas peculiaridades. Isso porque, na forma prevista no caput do artigo 944 do Código Civil, ‘A indenização mede-se pela extensão do dano’. O que se há de reparar é o próprio dano em si e as repercussões dele decorrentes na esfera jurídica do ofendido. Na hipótese, o Tribunal Regional fixou a indenização tendo em vista a lesão aos interesses coletivos e individuais homogêneos dos trabalhadores da empresa ré, bem como de toda a sociedade, em decorrência do desrespeito à legislação trabalhista (ofensa à moral coletiva). Asseverou: ‘Mostra-se cabível uma indenização por danos morais coletivos na presente situação, considerando-se o quadro de grave ilicitude cometida pelo réu, ao perpetrar a prática de admitir advogados como sócios quando presentes os requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, atitude abusiva e incompatível com a ordem jurídica pátria, a ela submetendo um grande grupo de trabalhadores, em ofensa a direitos e valores fundamentais da pessoa humana, o que constitui, ao mesmo tempo, uma agressão à sociedade que os elevou, no plano constitucional, à condição de elementos de capital relevância para a realização da justiça social’. Ressaltou: ‘essa realidade confere ao acionado inegável vantagem na comparação com outros escritórios concorrentes que não usam esse sistema ilícito de supressão de direitos aqui detectado, em verdadeiro dumping social, o que justifica ainda mais a condenação reivindicada’. Assim, concluiu: ‘afigura-se pertinente a imposição da indenização postulada, com fins repressivo e pedagógico’; e ‘considero a importância de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) razoável e suficiente para produzir os efeitos desejados, à luz das circunstâncias subjetivas e objetivas deste caso’. Não obstante tenha reservas pessoais quanto à utilização de critérios patrimonialistas calcados na condição pessoal da vítima e na capacidade econômica do ofensor para a quantificação do dano moral, verifico que o valor arbitrado pela Corte de origem mostra-se proporcional à própria extensão dos danos morais coletivos acima descritos. A única exceção à reparação que contemple toda a extensão do dano está descrita no parágrafo único do artigo 944, já referido. Todavia, constitui autorização legislativa para a redução equitativa em razão do grau de culpa do ofensor, o que não se constata na demanda. Ademais, em regra, a intervenção desta Corte para reduzir ou aumentar o valor da indenização por dano moral apenas se mostra possível nas situações em que o quantum arbitrado pelo acórdão regional se mostrar irrisório ou exorbitante. Não é o caso. Dessa forma, não se há de falar em afronta à literalidade dos artigos apontados. Recurso de revista não conhecido. 



    8. ASTREINTES. VALOR FIXADO. TRANSCENDÊNCIA ECONÔMICA RECONHECIDA. O Tribunal Regional, ao fixar as astreintes no importe de R$ R$ 30.000,00 por trabalhador encontrado em situação irregular observou corretamente o disposto na legislação regente da matéria (artigos 536, § 1º, do CPC, 85, § 5º, do CDC e 11 da Lei nº 7.347/85), sendo as condições adequadas e razoáveis ao cumprimento das obrigações impostas, de modo que não constato as violações apontadas. É de se ressaltar que, consoante disposto no § 1º do artigo 537 do CPC: ‘O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento’. Acrescente-se, ainda, que o TRT apenas deu ‘provimento parcial ao apelo formulado pela parte autora para, julgando procedente em parte o pedido, condenar o demandado ao cumprimento da obrigação de se abster de admitir advogados como sócios ou associados, ou mantê-los, quando estiverem presentes os pressupostos dos arts. 2º e 3º da CLT, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) por trabalhador encontrado em situação irregular’, sem utilizar critérios específicos para fixar o valor das astreintes, o que limita ainda mais a atuação desta Corte Superior. Ilesos, pois, os dispositivos apontados como violados. Recurso de revista não conhecido.”.



    Afirma que “o TST deixou de reconhecer que a matéria de fundo já teve sua repercussão geral reconhecida por este e. Supremo Tribunal Federal, em sede dos acórdãos paradigma, e assim negou à Reclamante o direito de ver aplicada a jurisprudência consolidada deste e. Tribunal, já que a decisão recorrida não está de acordo com o entendimento do STF sobre o tema de fundo” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “a decisão ora reclamada recusou-se a analisar o requisito da transcendência no Recurso de Revista que buscava a reforma de decisão do TRT/1, a qual, por sua vez, reconhecera a obrigação da Reclamante abster-se de contratar advogados como sócios ou associados, bem como a impossibilidade de mantê-los, mediante a alegada presença dos requisitos da CLT na prestação dos serviços advocatícios pelos profissionais” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Sustenta que “o Supremo Tribunal Federal tem (...) admitido e julgado procedentes diversas reclamações que impugnam a decisão do Tribunal Superior do Trabalho que não reconhece a transcendência do Recurso de Revista que busca reformar acórdão que reconheceu o vínculo de emprego em situações nas quais foi firmado entre as partes contrato para prestação de serviços de natureza diversa” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Aduz que “a decisão reclamada viola frontalmente o entendimento firmado por esta e. Corte, por ocasião do julgamento dos paradigmas aqui apontados, quando insiste na conclusão de que uma relação de trabalho firmada em modelo distinto ao da CLT é inválida e deve ser substituída pelo vínculo de emprego. Isso inclusive porque a decisão reclamada visa proibir aprioristicamente a contratação de advogados como associados e sócios de serviço” (fl. 16, e-doc. 1). 



    É o relatório. DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    3. Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar seguimento ao não conhecer o Recurso de Revista em razão da ausência de pressupostos recursais, a autoridade reclamada teria violado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324 e no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema n. 725 de RG). 



    4. A Reclamante aponta como paradigmas a ADPF n. 324 e o RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral) que assim dispõem:



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. (...) 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)



    Tema n. 725 da Repercussão Geral - Tese: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    5. Destaco que, a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    6. No caso dos autos, a Justiça do Trabalho, ao negar seguimento ao Recurso de Revista limitou-se à análise de pressupostos recursais, não tendo se debruçado sobre a questão meritória, qual seja, o reconhecimento do vínculo empregatício.



    Desse modo, não é possível verificar-se a identidade material entre a decisão reclamada e os precedentes invocados. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 958.252 (TEMA N. 725). RE 611.503 (TEMA N. 360/RG). ACÓRDÃOS. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. ADPF 324. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. 1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 2. Não tendo o Tribunal de origem avançado, no ato impugnado, na análise da questão meritória, ante óbice processual, inexiste identidade material entre o pronunciamento reclamado e o decidido na ADPF 324. 3. É inviável a utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno desprovido.” (Rcl 68265 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-12-2024 PUBLIC 06-12-2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 37062 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-274 DIVULG 17-11-2020 PUBLIC 18-11-2020)



    Ademais, sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie.



    Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente